Tribunal: TJDFT
Processo: 0724974-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724974-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALAN ROGER LIMA OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Alan Roger Lima Oliveira Junior em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0712300-58.2022.8.07.0018, ação proposta contra o Distrito Federal e o Cebraspe, indeferiu a tutela de urgência requerida, in verbis: “Trata-se de pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente proposta por ALAN ROGER LIMA OLIVEIRA JÚNIOR em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, requerendo: a) a adoção de todas as medidas assegurando-lhe a sua imediata participação do teste de corrida de 12 minutos, no período de 24/07/2022 a 28/07/2022. Acaso seja aprovado, garanta-lhe a sua participação nas demais fases do certame, desde que o único óbice seja a reprovação na prova de corrida e; b) seja determinada ao CEBRASPE a exibição, em 24 (vinte e quatro) horas, de documento contendo o relatório das atividades efetuadas no teste de capacidade física em 22/07/2022, comprovando que os candidatos das baterias de 08h30min, 09:00h e 09h30min o fizeram no período da tarde viabilizando o aditamento do pedido final e subsídios para manter ou revogar a liminar. Narra a parte autora a sua participação no concurso Agente de Polícia Civil do Distrito Federal regido pelo Edital de Abertura no 1, de 30/06/2020. Informa a sua aprovação nas provas objetiva, discursiva, avaliação biopsicossocial e exames médicos. Em seguida, historia a sua convocação para a prova de capacidade física no período de 22 a 30 de julho de 2022. Evidencia que o último dia dos aludidos exames será em 28/07/2022, tendo em vista a grande reprovação de concorrentes nos pretéritos exames de saúde. Minudencia a prova de capacidade física em 5 (cinco) testes: a) barra fixa; b) flexão abdminal; c) meio sugado; d) shuttle run (ir e vir) e; e) corrida de 12 (doze) minutos. Relata a realização da prova física em 22/07/2022 nos seguintes horários: 07:00h, 07h30min, 08h30min, 09:00h e 09h30min. Noticia o seu exame de aptidão física às 07:00h, sendo aprovado nos 4 (quatro) primeiros testes e reprovado na fase de corrida porquanto não terminou a sexta volta. Atesta ilegalidade na sua exclusão do concurso, aduzindo que os concorrentes escalados para a bateria de 08h30min apenas realizaram a prova de corrida às 15:00h, ensejando em um incabível privilégio, consoante mensagens trocadas no aplicativo Telegram. Sustenta quebra da isonomia, consubstanciada no tratamento diferenciado dos concorrentes e desigualdade de condições. Para tal, retrata desorganização da banca examinadora remanejando parte dos testes de corrida para o período vespertino. Nestas circunstâncias, levanta vantagem competitiva dos candidatos que descansaram e repuseram os estoques de glicogênio gastos nos 04 (quatro) primeiros testes para efetuarem o exame de corrida de 12 (doze) minutos, violando previsão editalícia. Requer a concessão de tutela de urgência cautelar determinando aos requeridos a sua imediata convocação para efetuar o teste de corrida de 12 (doze) minutos para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal que está sendo aplicada de 22/07/2022 a 28/07/2022. Ainda pleiteou a concessão da gratuidade de Justiça. Deu à causa o valor de R$ 104.385,36 (cento e quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Os autos foram distribuídos em regime de plantão judicial, sendo determinada a juntada da cópia do documento de identidade do requerente e do seu comprovante de residência (ID 132155029). Por sua vez, o demandante aditou a inicial, colacionando os referidos documentos (ID 132156015). No ID 132152830, a MMa. Juíza de Direito Substituta em Plantão não vislumbrou risco de dano irreparável ou de difícil reparação demandando imediato provimento judicial e determinou a remessa do feito ao Juiz natural. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cumpre sublinhar que o valor da causa deve ser retificado quando verificado que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Equivocada sua atribuição em R$ 104.385,36 (cento e quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Tendo em vista que busca apenas prosseguir em concurso público, de fato, não há um proveito econômico imediato. Além de obter sucesso nas demais fases, deverá ainda lograr ser nomeado e empossado e entrar em exercício do cargo, conquanto evento futuro e incerto. Dessa forma, o juiz deve corrigir de ofício e fixar por arbitramento o valor da causa, como preceituado no artigo 292, §3o do CPC,in verbis: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. No mesmo sentido, a jurisprudência deste eg. TJDFT: EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO NÃO AFERÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 291 do Código de Processo Civil, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. 2. O CPC, em seu art. 292, §3o, autoriza expressamente a alteração do valor da causa de ofício pelo magistrado, ao verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Contudo, tal dispositivo é inaplicável quando não há possibilidade de se aferir o proveito econômico pretendido na demanda. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1045793, 07062712220178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no PJe: 25/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a inexistência de vinculação entre a remuneração do cargo e o valor da causa é entendimento albergado por este Egrégio Tribunal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AVIADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. MATÉRIA PERTINENTE A CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM CERTAME SELETIVO PÚBLICO. CARÊNCIA DE SERVIDORES. EXISTÊNCIA DE VAGAS. NOMEAÇÃO IMEDIATA. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CRITÉRIO QUALITATIVO. PREVALÊNCIA. LIMITAÇÃO. PRAZO. EXPIRAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO QUANTITATIVO. PROVEITO ECONÔMICO. MODULAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. PROVEITO INESTIMÁVEL. VALOR ESTIMATIVO E ESTIMADO EM VALOR INFERIOR À ALÇADA. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SEGUIMENTO DA AÇÃO NO JUÍZO FAZENDÁRIO. 1. [...] 5. A ação que tem como objeto matéria relativa a concurso público - nomeação imediata de candidato aprovado em face da carência de servidores -, encerrando prestação de obrigação de fazer, não ostenta conteúdo econômico mensurável no momento do aviamento, resultando que o valor que lhe é imprimido deriva de estimativa levada a efeito pela parte autora, não podendo ser assimilado como parâmetro para definição da competência para processá-la e julgá-la nem ser admitido como forma de elisão da competência conferida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo ser privilegiada a natureza da prestação almejada e do seu enquadramento na competência absoluta conferida àqueles órgãos jurisdicionais para processar e julgar ações de menor complexidade material, notadamente quando o valor que lhe fora conferido se emoldura na alçada legalmente estabelecida. 6. Aferido que a matéria controversa não se emoldura em nenhuma das ressalvas expressamente contempladas pelo legislador, a competência do Juizado Especial deve ser privilegiada como forma de materialização do enunciado constitucional que prima pela celeridade na resolução dos litígios como instrumento de agilização da prestação jurisdicional e resguardo da paz social, à medida que, se o legislador subalterno, atinado com a previsão constitucional, regulara o funcionamento e competência do Juizado Especial, o intérprete e operador do direito deve agir em consonância com o almejado com a nova regulação procedimental, que é privilegiar fórmulas mais céleres, ágeis e simplificadas de, sem se descurar da segurança jurídica, resolver os conflitos surgidos e submetidos à interseção judicial como única forma de resolução, e não engendrar obstáculos, mediante construção exegética, à materialização do objetivado. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.929767, 20150020283549AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 12/04/2016. Pág.: 111-139) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. VALOR DA CAUSA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. 1.Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para processar e julgar as causas que ostentem valor atribuído à demanda no limite de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A matéria atinente a concurso público de natureza cautelar se insere na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do Ofício Circular n.o 127/2015, do Gabinete da Corregedoria do Distrito Federal. 3. O art. 3o da Lei 12.153/09 admite ao juiz "de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação". 4. Conflito de competência julgado improcedente. Declarado competente o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão n.1049339, 07032937220178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/09/2017, Publicado no PJe: 04/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, FIXO o valor da causa para que conste R$ 10.000,00 (dez mil reais), esteado no art. 292, §3o do CPC. Anote-se no sistema. Aparada esta aresta, passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. Atutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: “(...) Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (...)” (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Houve uma descrição detalhada da prova de capacidade física no item 13 do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020, a saber: 13 DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 13.1 Serão convocados para a prova de capacidade física os candidatos aprovados nos exames biométricos e na avaliação médica. 13.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova de capacidade física na forma do subitem 13.1 deste edital estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 13.1.2 Os candidatos, com deficiência ou não, convocados nos termos do edital do concurso deverão submeter-se à prova de capacidade física, conforme as normas estabelecidas neste edital, tendo em vista a aptidão física necessária para suportar as exigências do curso de formação profissional e desenvolver as competências técnicas necessárias para desempenhar com eficácia as atribuições do cargo. 13.1.2.1 Não haverá adaptação dos testes físicos para os candidatos com deficiência, nos termos do art. 19 da Portaria no 6/2016 da PCDF e suas alterações. 13.2 Considera-se prova de capacidade física o conjunto de avaliações físicas realizadas pelos candidatos, com deficiência ou não, ao cargo de Agente de Polícia, em ordem preestabelecida, com a finalidade de avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências de prática de atividade física a que será submetido durante o Curso de Formação e para desempenhar as atividades típicas da categoria funcional. Já o teste de corrida de 12 (doze) minutos restou pormenorizado no item 13.11.6 abaixo transcrito: 13.11.6 DO TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS – PARA OS CANDIDATOS DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO 13.11.6.1 O candidato, em única tentativa, terá o prazo de 12 minutos para percorrer a distância mínima exigida, em local adequado previamente demarcado, com identificação escalonada a cada 10 metros ao longo do trajeto. 13.11.6.2 A metodologia para a preparação e execução do teste de corrida de 12 minutos, para os candidatos de ambos os sexos, obedecerão aos seguintes critérios: a) o candidato poderá, durante os 12 minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir; b) o início e o término do teste serão indicados ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro; c) não será informado o tempo que restar para o término do teste, mas o candidato poderá utilizar relógio para controlar o seu tempo; d) ao passar pelo local de início do teste, cada candidato deverá dizer em voz alta os quatro últimos números de sua inscrição para o auxiliar de banca que estiver marcando o seu percurso e será informado de quantas voltas completou naquele momento; e) após sinal sonoro encerrando o teste, o candidato deverá permanecer no local onde estava naquele momento e aguardar a presença do fiscal que irá aferir a metragem percorrida na última volta, podendo continuar a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando soou o sinal de término do teste. 13.11.6.3 A correta realização do teste de corrida de 12 minutos levará em consideração as seguintes observações: a) o tempo oficial do teste será controlado por relógio do coordenador do teste, sendo o único que servirá de referência para o início e o término do teste; b) orienta-se que, após o apito que indica o término do teste, o candidato não pare bruscamente a corrida, mas que continue a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando o sinal sonoro para o término do teste foi emitido. c) a distância percorrida pelo candidato, a ser considerada oficialmente, será somente a realizada pela banca examinadora. 13.11.6.4 Não será permitido ao candidato: I – uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela banca examinadora; II – deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após finalizados os 12 minutos, sem ter sido liberado pela banca; III – dar ou receber qualquer tipo de ajuda física. 13.11.6.5 O teste do candidato será interrompido caso ocorra quaisquer das proibições do subitem 13.11.6.4 deste edital, sendo a distância percorrida desconsiderada e implicando na eliminação do candidato. 13.11.6.6 O piso da pista de corrida de 12 minutos poderá ser asfáltico, de concreto, sintético, de carvão, de cascalho, de saibro, dentre outros tipos de materiais existentes. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem, de plano, o direito da parte autora. Na órbita dos concursos públicos, o edital faz lei entre as partes devendo a própria Administração Pública e dos candidatos a sujeição às suas disposições. Conforme relatado pelo autor, a sua reprovação na prova de corrida de 12 (doze) minutos ocorreu porque não terminou a sexta volta. Por outro lado, mediante análise de cognição sumária, entendo que não houve quebra da ordem dos testes físicos preestabelecida. Ao contrário, a postergação da avaliação de corrida aconteceu em razão de critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública dentro dos limites da discricionariedade. Ademais, a eventual vantagem aos concorrentes que correram à tarde não foi comprovada pelo autor. Nesta senda, não constato a probabilidade do direito pleiteado quanto à possibilidade de se reconsiderar o ato emitido pelos requeridos, ao menos nesta análise preliminar. Sob outro prisma, impende ressaltar a necessidade de uma maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Para mais, o deferimento do pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, violaria o princípio da isonomia, já que outros candidatos foram submetidos aos mesmos testes de aptidão física em 22/07/2022 e aprovados para a fase subsequente. Portanto, os fatos alegados na presente ação dependem de maior incursão probatória, devendo ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a peculiaridade que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. Nesse prisma é a jurisprudência do eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PARTICIPAÇÃO EM FASES SUBSEQUENTES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Revela-se acertado o indeferimento da liminar pleiteada em Ação de Conhecimento, uma vez não identificado o fundamento relevante para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, haja vista que o teste de capacidade física encontra-se devidamente previsto no edital do concurso público para escrivão da Polícia Civil do DF. 2 - Não sobressaindo dos elementos constantes dos autos ilegalidade aparente no edital ou irregularidade aferível de plano quanto às condições de realização do teste impugnado, não há lugar para o deferimento liminar da participação do candidato nas fases subsequentes do concurso. 3 - A realização de novo teste físico, sem qualquer indício de prova no sentido de amparar a pretensão liminar, ensejaria violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, que foram submetidos ao mesmo exame prestado pelo Autor. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 814876, 20140020121196AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 8/9/2014. Pág.: 235) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. EXAME FÍSICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. A concessão da medida antecipatória de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento (art. 273, CPC). As condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), uma vez que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos. No caso, não existem elementos suficientes para aferir, prima facie, se o exame físico em questão foi realizado de acordo com as normas do edital, ou qualquer irregularidade praticada pela banca examinadora. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 816084, 20140020102950AGI, Relator: ALFEU MACHADO, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/8/2014, publicado no DJE: 5/9/2014. Pág.: 64) Também indefiro o pedido de apresentação pelo CEBRASPE, em 24 (vinte e quatro) horas, do relatório das atividades efetuadas no teste de capacidade física de 22/07/2022. Tal prova documental pode ser carreada em sede de defesa pelos réus sem prejuízo ao autor e obedecendo ao princípio do contraditório e ampla defesa. Aliás, nada impede que, sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual ilegalidade no ato administrativo atacado, possam ser acolhidas as razões da parte autora, operando-se os efeitos ex tunc. Assim, forte na fundamentação acima exposta,indefiroa concessão de Tutela de Urgênciaante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Por outro lado, os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Dessa forma, DETERMINO à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. Desde já advirto que despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar noINDEFERIMENTOdo pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias”. Pretende o Agravante reformar a r. decisão agravada, a fim de obter tutela de urgência que lhe assegure a realização do teste de corrida até o dia 27 de julho deste ano. Narra que a prova de capacidade física era composta por cinco (cinco) testes e, embora tenha sido aprovado nos quatro primeiros, foi reprovado no teste de corrida de 12 minutos, por não ter conseguido completar a sexta volta. Salienta que, entre os testes, não teve nenhum descanso, enquanto os candidatos das baterias posteriores (8h30, 9h e 9h30) realizaram a corrida com o intervalo de descanso de quatro horas, o que fere a isonomia do concurso. Sustenta que os fatos estão demonstrados por meio de transcrição de conversa do aplicativo “telegram”. Reforça que “a isonomia foi quebrada quando à Administração proporcionou que os candidatos que realizaram a prova mais tarde descansassem e se recuperassem por 04 (quatro) horas para realizar o teste de corrida, enquanto os que candidatos que tiveram a bateria marcada para o horário mais cedo no dia 22 de julho de 2022 foram obrigados a realizar todos os testes de uma só vez tiveram que realizar o teste mais cedo não tiveram esse privilégio” Ressalta que há perigo de dano irreparável, pois está com passagem de retorno para a sua cidade de origem e, ainda, a Administração Pública poderá ter que despender recursos para a realização de prova exclusiva para o Agravante. Pede, assim, a antecipação de tutela recursal, para que possa realizar imediatamente o teste de corrida de 12 minutos e, em caso de aprovação, seja assegurada a sua participação nas demais fases do certame. Postula, ainda, a exibição, em 24 horas, do relatório dos testes físicos realizados no dia 22 de julho, a fim de comprovar os fatos alegados. O preparo foi comprovado (Ids. 37718695-37718696). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o art. 955, parágrafo único, do CPC, preceitua que poderá ser suspensa a eficácia da decisão recorrida se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pede o Agravante que a tutela recursal seja antecipada, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. A concessão de efeito suspensivo ativo, todavia, exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, em exame superficial dos fatos e sem desprezar os argumentos do Agravante, ainda não extraio elementos de convicção suficientes para conceder a tutela de urgência requerida. Vê-se que o Agravante foi reprovado no teste de corrida e, consequentemente, foi eliminado do certame para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, por não ter atingido a nota mínima exigida no edital. Nos termos do Edital no 1 – PCDF, de 30 de junho de 2020, o concurso para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal comporta duas etapas, sendo a primeira subdividida nas seguintes fases: prova objetiva e discursiva, exames biomédicos e avaliação médica, teste de aptidão física, avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa e investigação social. Confira-se (Id. 37718701): “1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá duas etapas. 1.2.1 A primeira etapa do concurso público compreenderá as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. 1.2.2 A segunda etapa do concurso público consistirá de curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.” Quanto às regras e critérios de aplicação e avaliação da prova física, o item 13 do Edital no 1/2020 assim estabelece: “13 DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 13.1 Serão convocados para a prova de capacidade física os candidatos aprovados nos exames biométricos e na avaliação médica. 13.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova de capacidade física na forma do subitem 13.1 deste edital estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 13.1.2 Os candidatos, com deficiência ou não, convocados nos termos do edital do concurso deverão submeter-se à prova de capacidade física, conforme as normas estabelecidas neste edital, tendo em vista a aptidão física necessária para suportar as exigências do curso de formação profissional e desenvolver as competências técnicas necessárias para desempenhar com eficácia as atribuições do cargo. 13.1.2.1 Não haverá adaptação dos testes físicos para os candidatos com deficiência, nos termos do art. 19 da Portaria no 6/2016 da PCDF e suas alterações. 13.2 Considera-se prova de capacidade física o conjunto de avaliações físicas realizadas pelos candidatos, com deficiência ou não, ao cargo de Agente de Polícia, em ordem preestabelecida, com a finalidade de avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências de prática de atividade física a que será submetido durante o Curso de Formação e para desempenhar as atividades típicas da categoria funcional. 13.3 Cada teste físico valerá de zero a 100 pontos, devendo o candidato atingir um aproveitamento mínimo de 50% da pontuação para ser aprovado em cada teste específico, nos termos do §1o do art. 54 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 13.3.1 O candidato que não obtiver no somatório total das notas de todos os testes da prova de capacidade física 60% de aproveitamento, será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso. 13.4 A prova de capacidade física consistirá em submeter o candidato aos testes de barra fixa, flexão abdominal, meio-sugado, shutlle run (ir e vir) e corrida de doze minutos. 13.4.1 Todos os testes da prova de capacidade física são de realização obrigatória, independentemente do aproveitamento do candidato em cada um deles. 13.4.1.1 O candidato será considerado apto ou inapto no teste de aptidão física. 13.4.2 Será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público, não tendo classificação alguma no certame, o candidato que não comparecer para a realização dos testes, não realizar qualquer um dos testes, não atingir o desempenho mínimo em qualquer teste, no prazo determinado ou em desconformidade ao previsto neste edital e no edital de convocação para a prova de capacidade física. Além das condições anteriores, também será eliminado do concurso o candidato que infringir qualquer proibição prevista neste edital e no edital de convocação para a prova de capacidade física, independentemente do resultado alcançado nos testes físicos. 13.4.3 Não haverá adaptação dos testes às condições do candidato, de modo que não ocorrerá tratamento diferenciado a nenhum candidato. Independentemente das circunstâncias alegadas ou situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e(ou) orgânica do candidato. Ou seja, o candidato deverá realizar os testes de acordo com o previsto neste edital e no edital de convocação para essa fase. 13.4.4 Para a não realização de algum dos testes, o candidato deverá assinar a declaração de desistência. 13.5 No momento da identificação, o candidato receberá um número, que deverá ser afixado em sua camiseta e não poderá ser retirado até o final da prova de capacidade física. 13.6 O candidato deverá comparecer em data, local e horário a serem oportunamente divulgados em edital específico, munido de atestado médico original ou cópia autenticada em cartório, específico para tal fim, emitido há, no máximo, 30 dias anteriores à realização dos testes, com roupa apropriada para prática de atividade física, tais como: camiseta, calção ou bermuda, tênis e meias. 13.7 De acordo com o modelo de atestado médico constante do Anexo IV deste edital, deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar a prova de capacidade física deste concurso. O atestado médico deverá constar, explicitamente e legível, o CRM do médico emitente. 13.7.1 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou apresentá-lo em desacordo com o subitem 13.7 deste edital, será impedido de realizar a prova de capacidade física, sendo consequentemente eliminado do concurso. 13.8 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação do candidato para a realização da prova de capacidade física e será retido pelo Cebraspe. Não será aceita a entrega de atestado médico em outro momento. 13.8.1 A gravidez não dispensa a candidata da prova de capacidade física, que deve ser realizada no prazo máximo de 120 dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo da participação nas demais fases do concurso público. 13.9 Não será disponibilizado lanche ou local para compra, sendo a alimentação do candidato de sua de inteira responsabilidade durante a realização dos testes. 13.10 Imediatamente após os testes físicos, todos os candidatos, inclusive os que tenham desistido da prova de capacidade física e os que tenham sido eliminados na prova de capacidade física, serão submetidos à coleta de urina para a realização de exame toxicológico, por equipe designada pelo Cebraspe”. O teste de corrida, por sua vez, foi previsto da seguinte forma: “13.11.6 DO TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS – PARA OS CANDIDATOS DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO 13.11.6.1 O candidato, em única tentativa, terá o prazo de 12 minutos para percorrer a distância mínima exigida, em local adequado previamente demarcado, com identificação escalonada a cada 10 metros ao longo do trajeto. 13.11.6.2 A metodologia para a preparação e execução do teste de corrida de 12 minutos, para os candidatos de ambos os sexos, obedecerão aos seguintes critérios: a) o candidato poderá, durante os 12 minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir; b) o início e o término do teste serão indicados ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro; c) não será informado o tempo que restar para o término do teste, mas o candidato poderá utilizar relógio para controlar o seu tempo; d) ao passar pelo local de início do teste, cada candidato deverá dizer em voz alta os quatro últimos números de sua inscrição para o auxiliar de banca que estiver marcando o seu percurso e será informado de quantas voltas completou naquele momento; e) após sinal sonoro encerrando o teste, o candidato deverá permanecer no local onde estava naquele momento e aguardar a presença do fiscal que irá aferir a metragem percorrida na última volta, podendo continuar a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando soou o sinal de término do teste. 13.11.6.3 A correta realização do teste de corrida de 12 minutos levará em consideração as seguintes observações: a) o tempo oficial do teste será controlado por relógio do coordenador do teste, sendo o único que servirá de referência para o início e o término do teste; b) orienta-se que, após o apito que indica o término do teste, o candidato não pare bruscamente a corrida, mas que continue a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando o sinal sonoro para o término do teste foi emitido. c) a distância percorrida pelo candidato, a ser considerada oficialmente, será somente a realizada pela banca examinadora. 13.11.6.4 Não será permitido ao candidato: I – uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela banca examinadora; II – deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após finalizados os 12 minutos, sem ter sido liberado pela banca; III – dar ou receber qualquer tipo de ajuda física. 13.11.6.5 O teste do candidato será interrompido caso ocorra quaisquer das proibições do subitem 13.11.6.4 deste edital, sendo a distância percorrida desconsiderada e implicando na eliminação do candidato. 13.11.6.6 O piso da pista de corrida de 12 minutos poderá ser asfáltico, de concreto, sintético, de carvão, de cascalho, de saibro, dentre outros tipos de materiais existentes”. Das alegações do Agravante, observa-se que o cerne da controvérsia consiste em suposta violação à isonomia na realização do teste físico, especialmente porque os candidatos das 8h30, 9h e 9h30 completaram o teste de corrida no período da tarde, enquanto o Agravante concretizou todos os cinco testes no período matutino. Sabe-se que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, pois não pode intervir nos critérios de avaliação e correção de provas pela banca examinadora. No caso, embora possa haver, em tese, perigo da demora, não foram apresentados elementos de convicção capazes de acolher, ainda que provisoriamente, as alegações do Agravante, pois o pedido está embasado, substancialmente, nas alegações de violação à isonomia na execução dos testes físicos realizados no dia 22 de julho de 2022, o que não é suficiente para autorizar o deferimento da tutela de urgência, de caráter antecipado. Na espécie, não há como aferir, no estado inicial da lide, qualquer violação à isonomia, pois a organização da avaliação do teste físico está dentro do mérito administrativo, não competindo ao Judiciário se imiscuir nos critérios adotados pela Administração Pública. Ora, conforme alega o próprio Agravante, ele iniciou os testes físicos às 7h, período este em que o clima estava mais propício ao desempenho das atividades, enquanto outros iniciaram as baterias às 8h30, 9h e 9h, ou seja, não é possível, em juízo preliminar, vislumbrar qualquer prejuízo ao Agravante ou benefício aos demais candidatos que possa ferir a isonomia exigida em concursos públicos. Das conversas transcritas, observa-se, ainda, que alguns candidatos iniciaram os testes físicos às 16h. O intervalo de tempo entre uma bateria e outra é imprescindível para a organização e realização dos exames físicos, pois a Administração Pública não tem espaço e pessoal suficientes para avaliar todos os candidatos ao mesmo tempo. No caso, a isonomia foi assegurada por meio da exigência de iguais provas e observância à ordem pré-estabelecida, sem a utilização de critérios desarrazoados para a realização do certame. O mero fato da realização dos testes em horários diferenciados não configura violação à isonomia. Ademais, novo teste de corrida pelo Agravante violaria o princípio da isonomia, já que os outros candidatos realizaram todos os testes físicos nos dias designados e em ordem sequencial. Quanto ao pedido de apresentação de documentos, também não vislumbro a presença dos elementos da tutela recursal, pois a prova documental pode ser colacionada aos autos em momento posterior. Assim, em juízo sumário e provisório, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente o Agravado para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora